Tribunal: TJES
Processo: 5018910-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018910-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO VICENTE SANTANA

AGRAVADO: MARCIO MOCELIN DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018910-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO VICENTE SANTANA
Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MARCIO DEPES - ES1838-A
AGRAVADO: MARCIO MOCELIN DE SOUZA, MARCIA MOCELIN DE SOUZA
Advogados do(a) AGRAVADO: CLEMILDO CORREA - ES4822-A, VALTER LUCIO CORREIA - ES19427-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Márcio Mocelin de Souza e Márcia Mocelin de Souza.

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de agravo de instrumento interposto.

A recorrente maneja seus embargos de declaração apontando suposto vício de
omissão quanto à tese de que a fraude na dissolução da sociedade afastaria a necessidade de instauração do incidente de habilitação para o redirecionamento da execução.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“[...] A extinção da pessoa jurídica não elimina a necessidade de observar o devido processo legal, que exige o contraditório e a ampla defesa para os sócios. Ainda que o art. 110 do CPC equipare a extinção de pessoa jurídica à morte de uma das partes, essa equiparação não dispensa a observância dos requisitos legais para sua substituição processual.

Ademais, os arts. 1.023 e 1.110 do Código Civil estabelecem que a responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais é limitada à proporção de suas cotas ou aos valores efetivamente recebidos em partilha na dissolução da empresa.

A análise dessa limitação de responsabilidade exige procedimento próprio, não sendo possível presumir a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios.

[...]

Portanto, assiste razão ao agravante quanto à alegada nulidade e inobservância, pelo magistrado “a quo”, do devido processo legal para sucessão processual da pessoa jurídica extinta, consoante entendimento assente no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. TJES.”

A tese supostamente olvidada, relativa à fraude, não é capaz de alterar a conclusão do julgado, já que a própria apuração de atos fraudulentos ou do desvio de finalidade que poderiam ensejar a responsabilidade patrimonial dos sócios deve ocorrer no bojo de um incidente que assegure o contraditório, seja o de desconsideração da personalidade jurídica ou de habilitação.

Ao definir a obrigatoriedade do incidente, o acórdão, de forma implícita, mas inequívoca, estabeleceu que qualquer discussão sobre a responsabilidade dos sócios – incluindo a análise de fraude – deve ser travada na via processual adequada. Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado que lhe foi desfavorável.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no art. 81 e do art. 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.